Tribunal: TJMT
Processo: 1053324-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053324-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TAMIRIS CRISTINA SODRE DA SILVA AZEVEDO - CPF: 712.434.951-62 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECURSO DESPROVIDO.

1.

A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando demonstrada a relação contratual e o inadimplemento da obrigação.

2.

A apresentação de faturas detalhadas e pagamentos realizados pelo consumidor afasta a alegação de desconhecimento da dívida.

3.

A ausência de irregularidade na cobrança e de falha na prestação do serviço impede o reconhecimento de danos morais.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

TAMIRIS CRISTINA SODRE DA SILVA AZEVEDO
, interpõe agravo interno (Id 258295199), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

BANCO DO BRASIL S.A., em contrarrazões (Id 258296152), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025